Tribunal: STF
Processo: HC 224310
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 241-A E 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. CONDUTAS AUTÔNOMAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NESTA VIA PROCESSUAL. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.